Tribunal: TJBA
Processo: 8040650-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040650-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. CLASSIFICAÇÃO COMO UNIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA TARIFA COMERCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, proposta com o objetivo de reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de água sob a classificação comercial em imóvel supostamente residencial, com consequente restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da tarifação de consumo de água sob o regime comercial, em imóvel alegadamente utilizado para fins residenciais, diante das vistorias e demais elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova, nos termos do art. 373, I, do CPC, a alteração da destinação do imóvel para uso residencial ou o pedido administrativo de mudança de categoria junto à concessionária.

4.
As vistorias realizadas pela empresa ré — nos anos de 2018, 2020 e 2021 — registram a existência e posterior desativação de mercearia no local, permanecendo, contudo, indícios de uso não residencial, como o funcionamento do espaço como depósito.

5.
A documentação acostada aos autos, inclusive imagens e vídeos, confirma que, apesar da desocupação do comércio, o imóvel não passou a ter uso estritamente residencial, inviabilizando a reclassificação tarifária.

6.
A ausência de impugnação específica à última vistoria e a inexistência de pedido administrativo de mudança da categoria tarifária reforçam a legalidade da cobrança realizada pela concessionária.

7.
A baixa média de consumo não é suficiente, por si só, para comprovar destinação residencial do imóvel, sendo compatível com o uso reduzido, mas ainda comercial, como depósito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8040650-03.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
CLAUDIO DE JESUS
e Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente